Tribunal: TJMT
Processo: 0012532-84.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0012532-84.2018.8.11.0004
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO MENDES TEIXEIRA - CPF: 012.985.781-59 (SUSCITADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SELMA SILVA FARIA - CPF: 016.718.381-81 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), FABIO MENDES TEIXEIRA - CPF: 012.985.781-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR. CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE. CRIME ANTERIOR. AMEAÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT (SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL. CONFLITO JULGADO
PROCEDENTE
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A desobediência ao comando de funcionário público ocorreu quando o Oficial de Justiça, em cumprimento a ordem judicial previamente expedida, cientificava o acusado da necessidade de cumprir medida protetiva de urgência consistente no afastamento do domicílio do casal. Na ocasião, além de ter se recusado a cumprir a ordem, ele ainda ameaçou causar mal injusto e grave a companheira.

2.

Se a ordem legal descumprida tinha a finalidade de proteger a integridade física e psíquica de mulher alvo de violência doméstica e em condição de vulnerabilidade, a competência da Vara Especializada deve ir além do processamento do crime de Ameaça (art. 147 do CP), para abranger também o delito de Desobediência (art. 330 do CP).

3.
Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT (suscitado) para apreciar e julgar a demanda envolvendo o segundo crime de Desobediência (art. 330 do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

O
Juízo do

Juizado Especial Criminal
suscitou Conflito
Negativo
de Competência em face do
Juízo da 2a Vara Criminal
, ambos da Comarca de Barra do Garças-MT,

com o objetivo de definir qual deles é competente para processar e julgar ação penal em que se apura o crime de
Desobediência
(art. 330 do CP).

Em linhas gerais,
o
suscitante
esclarece que o acusado se negou a cumprir a
ordem do Oficial de Justiça
para, em cumprimento a medida protetiva de urgência previamente deferida, se afastar do lar em que convivia com a companheira.

Anota que o acusado agiu com o intuito de se opor ao cumprimento de medida protetiva deferida em autos de ação penal envolvendo o crime de
Ameaça no contexto da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
(art. 147 do CP), em curso no
Juízo da 2a Vara Criminal
, contexto a evidenciar a competência do
suscitado
para também processar o crime de
Desobediência
(art. 330 do CP) (ID 65813455).

Tão logo recebidos os autos em gabinete, designei o Juízo

suscitante
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 65813455).

A seguir, o Juízo
suscitado
prestou informações (ID 67662464).

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
procedência
do conflito (ID 70194996), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Conflito Negativo de Jurisdição. Juizado Especial Criminal de Barra do Garças x 2a Vara Criminal de Barra do Garças. Desobediência relacionada à medida protetiva de urgência [afastamento do agressor e recondução da ofendida ao domicílio do casal]. Decisão judicial que visa proteger a integridade de mulher vítima de violência doméstica. Vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor [relação de gênero]. Premissa do STJ. Perspectiva do complexo normativo [proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico]. Incidência da Lei Maria da Penha para a garantia [cominações] de efetividade [uso da força policial, multa e prisão] das medidas protetivas.
Parecer pela procedência do conflito
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de dezembro 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021